Tribunal: TJMT
Processo: 1023879-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023879-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO FERREIRA - CPF: 419.527.688-88 (AGRAVANTE), AMABILE ZANCHET JESUS - CPF: 608.797.850-04 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais fundada em alegado vício redibitório na compra e venda de touro destinado à reprodução, deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do semovente da propriedade da autora, às expensas do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determina a imediata restituição do semovente ao vendedor, diante da existência de laudo veterinário produzido unilateralmente e da necessidade de dilação probatória para comprovação do alegado vício redibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O laudo veterinário particular constitui elemento indiciário relevante, mas, por ter sido produzido unilateralmente, não é suficiente para demonstrar, em cognição sumária, que a enfermidade preexistia à tradição do animal ou configura vício redibitório.

5. A definição da origem da patologia, de sua evolução, do efetivo comprometimento da aptidão reprodutiva do semovente e da preexistência do defeito demanda prova pericial produzida sob o contraditório.

6. A antecipação da restituição do animal ao vendedor confere prevalência a prova unilateral e antecipa parcela substancial dos efeitos práticos da procedência da ação principal.

7. A medida possui natureza satisfativa e produz risco de dano reverso, ao impor ao agravante os encargos de transporte, guarda e manejo do animal antes da formação adequada do conjunto probatório.

8. A preservação do estado de fato até a conclusão da instrução processual assegura solução mais segura da controvérsia, sem prejuízo de futura reapreciação da tutela provisória diante de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de laudo técnico produzido unilateralmente não basta, por si só, para demonstrar a probabilidade do direito em demanda fundada em alegado vício redibitório quando a controvérsia depende de prova pericial. 2. A tutela de urgência de natureza satisfativa deve ser indeferida quando a apuração da origem e da extensão do defeito exige dilação probatória e produção de prova técnica sob o contraditório. 3. A antecipação dos efeitos da procedência da ação principal é incompatível com o art. 300, § 3º, do CPC quando acarreta risco de dano reverso e altera substancialmente a situação fática entre as partes.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 300, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1005678-88.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 09.06.2026, DJE 23.06.2026; TJMT, AI n. 1000509-71.2026.8.11.9005, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.05.2026, DJE 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
THIAGO LÚCIO FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por
AMABILE ZANCHET
, deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do semovente objeto da lide da propriedade da autora, no prazo de cinco dias, às expensas do requerido, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão agravada ao argumento de que a tutela deferida se amparou exclusivamente em laudo veterinário unilateral produzido pela autora, sem a necessária produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

Aduz que a controvérsia acerca da existência de vício redibitório demanda dilação probatória e realização de perícia judicial.

Afirma que a narrativa apresentada na petição inicial distorce os fatos ocorridos, sustentando que o animal foi previamente vistoriado pela adquirente, entregue em perfeitas condições e que, após a tradição, percorreu aproximadamente 1,2 km conduzido juntamente com rebanho de grande porte, circunstância que poderia ter ocasionado eventual lesão locomotora.

Argumenta, ainda, que somente três dias após a entrega surgiram as primeiras reclamações acerca da dificuldade de locomoção do animal.

Defende a existência de culpa exclusiva da compradora, em razão do alegado manejo inadequado do semovente após a aquisição, destacando que a própria médica veterinária consultada pela agravada teria admitido a possibilidade de o quadro decorrer do esforço físico realizado durante o transporte.

Salienta que inexiste prova técnica de infertilidade ou incapacidade reprodutiva do animal, asseverando que o laudo veterinário apenas menciona hipótese de comprometimento reprodutivo, sem afirmar esterilidade, além de possuir registros de descendentes regularmente cadastrados.

Alega estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, porquanto a decisão agravada possui natureza satisfativa, antecipando, na prática, os efeitos da própria procedência da ação principal ao determinar a devolução do animal ao vendedor antes da produção de prova pericial judicial, argumentando que a medida possui potencial de irreversibilidade e pode ocasionar prejuízo grave e de difícil reparação.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida na origem, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 372623865).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste Relator ou julgamento do mérito recursal. (Id. 372637853).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 377014857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
THIAGO LÚCIO FERREIRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1000710-50.2026.8.11.0053
ajuizada por
AMABILE ZANCHET
, deferiu tutela de urgência para determinar a retirada do semovente objeto da lide da propriedade da autora, no prazo de cinco dias, às expensas do requerido, sob pena de multa diária.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“
(...) Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a autora colacionou aos autos o Laudo Médico Veterinário (ID 234229365), subscrito por profissional habilitado, o qual atesta de forma detalhada que o animal é portador de "espondilose lombar/espondilose deformante". Segundo o referido laudo, a patologia é de natureza degenerativa crônica e compromete o desempenho reprodutivo e o bem-estar do animal.

Tal evidência documental indica, em cognição sumária, a existência de vício redibitório, nos moldes do art. 441 do Código Civil, uma vez que o defeito oculto torna a coisa imprópria ao uso a que se destina (reprodução).

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, pois a manutenção de um semovente de grande porte gera custos diários e contínuos com alimentação, medicamentos e manejo especializado, os quais estão sendo suportados pela autora por um animal que não atende à finalidade contratada. Ademais, o animal necessita de cuidados específicos em razão de sua condição clínica, os quais devem ser assumidos por quem detém a propriedade plena e o interesse na preservação do bem, no caso, o vendedor, diante da intenção de rescisão manifestada.

Consigno que a medida não apresenta perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC), porquanto o animal retornará à posse do réu, seu proprietário originário, podendo o valor da causa ser objeto de posterior acerto em caso de improcedência.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
que o réu proceda à retirada do semovente (touro) objeto da lide da propriedade da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, devendo o réu arcar com as despesas de transporte e manejo para tal fim.

Para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00, sem prejuízo de posterior majoração ou adoção de outras medidas indutivas, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

CITE-SE
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
(Id. 234402065, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante consiste especificamente na concessão da tutela de urgência que determinou a retirada do semovente de propriedade da agravada, às suas expensas, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da necessidade de dilação probatória para apuração da alegada existência de vício redibitório e de sua eventual preexistência à tradição do animal.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta provimento.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de um touro destinado à reprodução, pelo valor de R$ 5.500,00 (Id. 234229350, na origem). Após a tradição do animal, a autora encaminhou notificação extrajudicial ao requerido, ora agravante, via WhatsApp, informando que o semovente apresentava dificuldades locomotoras e encaminhando laudo veterinário particular que apontava quadro compatível com espondilose lombar, enfermidade de natureza degenerativa (Id. 234229368, 234229367 e 234229365, na origem).

Não obtida solução consensual, foi ajuizada a presente ação, em que a autora requereu, em caráter antecedente, a retirada imediata do animal de sua propriedade, pedido que foi deferido pelo Juízo de origem.

Todavia, os elementos constantes dos autos não evidenciam, neste momento processual, a probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a antecipação dos efeitos pretendidos na demanda principal. Embora o laudo veterinário particular constitua relevante elemento indiciário acerca do estado clínico do semovente, sua produção unilateral não permite concluir, em sede de cognição sumária, que a enfermidade seja anterior à tradição ou que efetivamente configure vício redibitório apto a ensejar a restituição do animal ao vendedor.

Isso porque a controvérsia instaurada não se restringe ao diagnóstico da enfermidade. A definição acerca de sua origem, de sua evolução, do efetivo comprometimento da aptidão reprodutiva do animal e da eventual preexistência do alegado defeito demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Nessa perspectiva, mostra-se indispensável a produção de prova pericial submetida ao contraditório, apta a conferir maior segurança quanto às circunstâncias que envolvem a aquisição do semovente e à efetiva caracterização do vício alegado.

Antecipar os efeitos da tutela antes da elucidação dessas questões significa atribuir prevalência a elemento probatório produzido unilateralmente, cuja conclusão ainda deverá ser confrontada com as demais provas a serem produzidas no curso da instrução.

Nesse contexto, este Eg. Tribunal concluiu que a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa revela-se inadequada quando a controvérsia acerca da origem e da extensão do alegado vício exige dilação probatória, não sendo suficiente, para tanto, a existência de elementos técnicos produzidos unilateralmente, diante do risco de irreversibilidade prática da medida. Vejamos:

“[...] III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando-se medidas com perigo de irreversibilidade. 4. A probabilidade do direito, embora amparada em relatórios de serviço e vídeos do defeito, não autoriza isoladamente a concessão da medida antecipatória na ausência dos demais pressupostos legais. 5. O pedido de substituição imediata do notebook por um novo ostenta natureza satisfativa, pois antecipa integralmente o provimento final buscado na demanda principal. 6. O risco de irreversibilidade é evidente no caso concreto, uma vez que a disponibilização de equipamento novo resultará em desgaste pelo uso e depreciação comercial, impedindo o retorno ao estado original em caso de eventual improcedência da ação. 7. A controvérsia sobre a real extensão e a origem do vício demanda análise técnica aprofundada e dilação probatória, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio desta fase processual. [...]”
(N.U 1005678-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

Além disso, ao determinar que o agravante reassuma imediatamente a posse do semovente, suportando as despesas de transporte e manejo, a decisão recorrida antecipa parcela significativa dos efeitos práticos da própria procedência da ação, cuja apreciação pressupõe a adequada formação do conjunto probatório.

Embora o Juízo singular tenha consignado a reversibilidade da providência, a restituição imediata do animal altera substancialmente a situação fática estabelecida entre as partes, transferindo ao agravante os encargos decorrentes da guarda, do transporte e do manejo do semovente, produzindo consequências que dificilmente poderão ser integralmente restabelecidas caso, ao final da demanda, seja afastada a existência do alegado vício redibitório.

Nesse sentido, é o entendimento deste Relator em caso análogo, no sentido de que a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa revela-se inadequada quando a controvérsia técnica depende de prova pericial, diante do risco de dano reverso significativo decorrente da antecipação dos efeitos da medida:

“[...] 10.
A imediata retirada do produto
do mercado,
antes da elucidação técnica da controvérsia, implica risco de dano reverso significativo à agravada, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC
. [...]”
(N.U 1000509-71.2026.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em26/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026). (g.n).

Dessa forma, revela-se mais prudente preservar o estado de fato até que a instrução processual seja concluída, possibilitando que a controvérsia seja solucionada com base em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, ausentes, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar medida de natureza substancialmente satisfativa, impõe-se a reforma da decisão agravada, sem prejuízo de que o Juízo de origem reaprecie eventual pedido de tutela provisória caso sobrevenham novos elementos probatórios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO LUCIO FERREIRA
,
para confirmar a liminar anteriormente deferida e reformar a decisão
,
revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau, preservando-se o estado de fato atualmente existente até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026